Tribunal: TJMT
Processo: 1033290-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033290-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), RODRIGO SOARES RABELO - CPF: 374.442.778-18 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6
o
, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Sompo Seguros S/A, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, por ela proposta, julgou improcedente o pedido (id. 208860703).

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas que atingem a rede pública de energia elétrica, causando danos aos usuários.

Salienta que, no caso, aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e que a responsabilidade civil somente será excluída, nos termos do artigo 14, do CDC, em duas situações: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aduz que a Apelada, para afastar o
nexo de causalidade entre o prejuízo alegado pelo consumidor e possível falha na distribuição da energia, deveria apresentar obrigatoriamente relatórios para comprovar a ausência de perturbação da rede na data e no local do sinistro, ônus que não se desincumbiu.

Argumenta que os avisos de sinistros e os laudos apresentados são suficientes para comprovar que os danos causados aos equipamentos segurados decorreram de falha na prestação de serviço da Recorrida, visto que não há qualquer obrigatoriedade no sentido de que os laudos devem ser emitidos somente por empresas credenciadas pela concessionária.

Enfatiza que o laudo técnico foi elaborado por empresa distinta aos seus interesses e contratada pelo segurado, bem assim que inexiste obrigatoriedade de o laudo ser emitido por empresas credenciada à concessionária.

Afirma que a Recorrida não trouxe prova ou documento que demonstrasse que nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente, com o fornecimento contínuo e ininterrupto.

Afiança que os fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da Apelada, bem como que as descargas elétricas não caracterizam caso fortuito ou força maior, pois estão inseridas no risco da atividade (fortuito interno); logo, cabe a concessionária garantir a segurança da rede elétrica, respondendo por eventuais danos causados aos consumidores.

Registra a impossibilidade de manter os equipamentos sinistrados sob a sua vigilância.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 208860709, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Sompo Seguros S/A, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, por ela proposta, julgou improcedente o pedido.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Sompo Seguros S/A propôs a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando o recebimento do valor pago à segurada PLC Comércio de Combustíveis Ltda., decorrente de danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial que, no dia 17/12/2019, a unidade consumidora da referida Segurada, sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas da rede de distribuição da Requerida, causando danos a alguns equipamentos.

Afirmou que os laudos técnicos apresentados confirmaram que os danos aos equipamentos foram causados por sobrecargas de tensão na rede elétrica externa, administrada pela Requerida.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor de

R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por SOMPO SEGUROS S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

P. R. I. (id.
208860703).

Contra esta decisão, a pessoa jurídica Sompo Seguros S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos nos equipamentos da Segurada foram, de fato, danificados, devido a “queda de energia”, tal como afirmado no laudo constante do id. 208860652).

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “queda de energia”.

O laudo não apresenta sequer a qualificação do profissional do técnico que realizou a avaliação e não descreve detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada, à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento do Segurado, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Não bastasse isso, a Recorrente confirmou que não tinha a posse dos bens sinistrados para possível realização da perícia técnica. Logo, não há dúvidas de que foi a própria Apelante que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos danificados.

Registro que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrente poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrida, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrente.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica Sompo Seguros S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024